Tribunal: TJMT
Processo: 1019561-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1019561-78.2021.8.11.0000 – COMARCA DE NOVA MUTUM/MT.
Agravante: Comfort Medic Ltda
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Comfort Medic Ltda, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que, nos autos da ação civil pública no 1002325-49.2021.811.0086, proposta pelo Ministério Público Estadual em desfavor dos requeridos Comfort Medic Ltda, Multioculos Express 2 Ltda (Bali Óticas Franchising) e Walter Guimarães Meira Filho, deferiu a medida liminar pleiteada para determinar que a empresa requerida se abstenha de trazer ou fomentar a vinda de médicos oftalmologistas para atendimento em parceria no Município de Nova Mutum, bem como suspenda a realização de mutirão, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), posteriormente majorada para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Inconformada, a agravante relata que a decisão judicial recorrida, consistente na determinação para que a empresa interrompesse imediatamente a realização de novos atendimentos médicos, representa impedimento ao exercício da atividade desempenhada pela requerida, mesmo possuindo alvará de localização e funcionamento expedido pela Vigilância Sanitária.
Sustenta que sua atividade comercial consiste no atendimento médico ambulatorial, que se restringe a consultas, sendo considerada atividade de médio risco, nos termos da Resolução CGSIM no 62, de 20 de novembro de 2020, estando autorizada a dar início à operação do estabelecimento após o ato de registro, a emissão de licenças, alvarás e similares.
Defende que “não houve violação das normas éticas, sanitárias e ambientais, entendida na ocasião da concessão da liminar (id. 59603772), pois a Agravante possui alvará de funcionamento e no próprio relatório da vigilância sanitária constante no id. 62550674, não consta qualquer violação as normas sanitárias e ambientais, mas sim, meramente regularização do projeto arquitetônico do prédio.”
Destaca que não possui qualquer vinculação com a requerida Multióculos 2 Ltda, bem como que os profissionais contratados pela agravante estão devidamente aptos para o exercício da medicina no Estado de Mato Grosso, com especialidade em oftalmologia.
Alega que “a prova anexada pelo Ministério Público, sem crível do contraditório, é desprovida de veracidade, onde um concorrente da Ré, denominado Dr. Rogerio Mesquita Toniolo - Médico Oftalmologista na cidade de nova mutum -, informa que implantou pessoas a mando – passando por paciente -, para produzir provas em desfavor da Agravante.”
Enfatiza que a ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual atende o interesse de empresários locais afetados pelos serviços prestados pela ré, os quais monopolizam as consultas na localidade, ao passo que inexistem reclamações efetuadas por consumidores acerca dos serviços prestados pela agravante.
Pontua, ainda, que somente fora oficialmente citada dos termos da ação civil pública após decisão que determinou a incidência de multa no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de atendimento médico nos dias estabelecidos para o “mutirão da visão”.
Conclui, portanto, que “não há se falar em imposição de multa por eventual descumprimento de medida judicial, pois, não consta nos autos a ciência expressa da empresa dos termos da liminar.”
Ao final, defende a presença dos requisitos exigidos para a concessão da antecipação da tutela recursal, enfatizando que a probabilidade de provimento recursal decorre da regularidade da empresa perante os órgãos competentes, enquanto que o perigo de dano reside na inviabilidade do exercício da atividade desenvolvida pela agravante.
Pautada nestes fundamentos, postula pela antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a revogação das decisões proferidas pelo Juízo de piso, que determinaram a interrupção dos atendimentos médicos oftalmológicos prestados pela agravante, possibilitando a retomada da atividade desempenhada.
No mérito, roga pelo provimento do agravo, com a confirmação dos efeitos da tutela recursal antecipada, determinando, ainda, o afastamento da multa fixada pelo magistrado de piso, ante a ausência de descumprimento das decisões judiciais.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença cumulativa dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
(...)
“Art. 932. Incumbe ao relator: (...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”.
(...)
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” [Destaquei].
No caso em estima, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal não merece acolhimento, haja vista a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Inicialmente, verifica-se que, na origem, restou proposta, pelo Ministério Público Estadual, a ação civil pública no 1002325-49.2021.811.0046, em desfavor dos requeridos Comfort Medic Ltda, Multioculos Express 2 Ltda (Bali Óticas Franchising) e Walter Guimarães Meira Filho, em decorrência de práticas abusivas e desleais em afronta aos direitos básicos do consumidor, apuradas no âmbito do Inquérito Civil no 89/2021, causando risco à saúde de toda a população mutuense.
Segundo consta na petição inicial da ação civil pública originária, as empresas requeridas Comfort Medic e Bali Óticas Nova Mutum mantêm um sistema de parceria a fim de prestar atividades privativas de médicos oftalmologistas em local inadequado, por profissionais não habilitados para atuar na área, bem como promovendo propaganda enganosa e venda casada.
Nesse sentido, nesta primeira abordagem dos autos, verifico que, diferentemente do quanto exposto pela recorrente, o agravado demonstrou a probabilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, agindo com acerto o magistrado de piso ao deferir a tutela de urgência pleiteada.
Com efeito, nota-se que a demanda originária fora instruída com robusta documentação, que demonstra a existência de uma parceria entre as empresas requeridas, mediante a comercialização de produtos pela Bali Ótica aos pacientes atendidos pela empresa Comfort Medic.
Conforme pontuado na decisão que deferiu a tutela de urgência vindicada pelo Órgão Ministerial, foi possível verificar que as empresas requeridas, juntamente com o médico Walter Guimarães Meira Filho, atuam da seguinte maneira:
“(...) O pagamento é efetuado perante a Bali Ótica, os atendimentos são efetuados no consultório odontológico da Loiane Zanche (local inadequado), as atendentes do consultório induzem a suposta paciente a adquirir produtos da Bali Ótica, inclusive informando promoção do dia dos namorados, o médico se nega a fornecer nota fiscal e induz a paciente a comprar na loja (falar com Wilian), recomendando modelos de óculos com lentes mais caras, enfim, diversas violações as normas consumeristas, sanitárias, ambientais e éticas.” (Id. 59603772 – autos de origem).
Ocorre que o aludido sistema de atendimento promovido pelas requeridas representa violação ao direito à liberdade de escolha do consumidor, que ao realizar consulta junto ao profissional da empresa Comfort Medic se vê vinculado em adquirir produtos oculares na Bali Ótica.
Essa prática contraria o Código de Defesa do Consumidor, que nos seus artigos 6o, inciso IV, e 39, incisos I e IV, assim dispõem:
“Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:
(...)
IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços.”
“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;
(...)
V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;” [Destaquei].
Além disso, existem indícios nos autos de que o profissional responsável pelas consultas efetuadas nos mutirões sequer possui especialidade em oftalmologia, porquanto não consta tal especialidade no seu registro junto ao Conselho Federal de Medicina, apesar da campanha publicitária da agravante descrever que o atendimento da população é realizado por médico oftalmologista, o que configura propaganda enganosa.
Dessa forma, observa-se a existência de graves violações ao Código de Defesa do Consumidor por parte da agravante, juntamente com os demais requeridos, mediante a exposição dos consumidores a práticas ilegais e abusivas, com o objetivo de angariar lucros de forma ilícita.
Além da probabilidade do direito invocado na origem, vislumbra-se, também, o perigo de dano, posto que a atividade desempenhada pela recorrente no Município de Nova Mutum, de maneira flagrantemente irregular, possui o condão de acarretar danos à saúde pública, além da permanência de lesão aos direitos dos consumidores.
Convém destacar, ainda, que as alegações da agravante, notadamente no que se refere à afirmação de que as provas produzidas pelo autor foram manipuladas, merecem ser mais bem discutidas, demandando dilação probatória, a serem analisadas e resolvidas no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Posto isso, numa análise perfunctória, própria desta fase processual, concluo pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado pela agravante, bem como do perigo de dano irreparável e de difícil reparação, que autorize a antecipação da tutela recursal e justifique a modificação da decisão agravada.
Ante o exposto, por não coexistirem os requisitos autorizadores, indefiro o pedido de antecipação de tutela vindicado.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de novembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado